Tribunal: TJES
Processo: 5001472-50.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001472-50.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA e outros

APELADO: ELENA DA CONCEICAO BARROSO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. FOTOGRAFIA. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. INDICAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

1. Sem delongas, e após acurada análise dos autos, observo que a sentença foi proferida prematuramente, sem que houvesse o saneamento do feito.

2. Como visto, a despeito de a parte Requerida relatar que o contrato foi firmado pela via eletrônica, através do acesso de link previamente enviado por mensagem de texto para o celular cadastrado, o douto Magistrado relatou que foi efetivada prova pericial grafotécnica nos autos, o que não ocorreu, sobretudo em razão de inexistir assinatura física da consumidora na hipótese mas envio de documentos pessoais e foto “selfie” para a concretização da contratação, fatos esses que não foram analisados na sentença.

3. Observa-se outrossim que em réplica a parte autora pugna pela apresentação de documentos que comprovariam o “passo a passo” da contratação eletrônica efetivada, optando o Magistrado por apenas deferir tal pleito, determinando a intimação do Banco Apelante a apresentá-los, abstendo-se, contudo, de naquele momento sanear o feito, fixando os pontos controvertidos e determinando a produção de provas indispensáveis à solução da controvérsia.

4. Nesse contexto, concluo que tal conduta implicou em evidente prejuízo ao Banco apelante, que teve julgamento desfavorável, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

5. Portanto, de ofício, concluo que deve ser anulado o ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória.

6. Sentença anulada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, anular a sentença proferida, nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 10 de outubro de 2023
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e de ofício anular a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam-se de recursos de apelação cível interposto em face da sentença sediada no ID 6038612 proferida pelo MMº Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação ajuizada por ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO em face de BANCO BMG SA, julgou procedente a pretensão autoral para declarar nulos os contratos discutidos nos autos, condenando o Banco BMG SA a restituir ao autor, em dobro, o valor indevidamente descontado no seu benefício. Condenou ainda o Banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais arbitrados em R$500,00 (quinhentos reais).

Nas razões do recurso interposto pela parte Requerente, ELENA DA CONCEIÇÃO BARROSO (id 6038614) a apelante aduz que a sentença deve ser reformada para fim de majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais.

Já a Instituição Financeira Requerida, em suas razões sediadas no id 6038629, pugna pela reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos: na sentença não foi reconhecido como válido o contrato celebrado entre as partes, sob o argumento de que os documentos trazidos nos autos não comprovam a contratação, tendo inclusive mencionado uma prova pericial que sequer foi produzida. Salienta que o contrato foi realizado sob a modalidade eletrônica, inexistindo, portanto, assinatura física da autora/ apelada, tampouco prova pericial. Registra que além da fotografia enviada, para fins de confirmação da contratação são exigidos documentos pessoais do consumidor contratante, o que ocorreu na hipótese do contrato ora analisado. Esclarece que a contratação se deu via link enviado por mensagem de texto a telefone celular previamente cadastrado, através do qual é garantido acesso a ambiente seguro, que impossibilita ataques cibernéticos e criptografado. Assim, defende que não há qualquer vício, ilegalidade ou defeito capaz de anular o contrato firmado, sendo certo que o negócio jurídico celebrado é válido e obedece ao disposto no art. 104 do Código Civil Brasileiro. Registra que o valor foi depositado em conta corrente de titularidade da Autora. Alternativamente, defende que não há que se falar em repetição em dobro dos valores descontados, na medida que inexistiu má-fé por parte do Banco. Por fim, no tocante a indenização fixada, assevera que , se não há prática de ato ilícito por parte do Banco BMG, não existe obrigação de indenizar.

Contrarrazões apresentadas pelo

Banco BMG SA (id 6038621) pelo desprovimento do recurso.

A parte autora, muito embora intimada, absteve-se apresentar contrarrazões.

Pois bem. Sem delongas, e após acurada análise dos autos, observo que a sentença foi proferida prematuramente, sem que houvesse o saneamento do feito.

Como visto, a despeito de a parte Requerida relatar que o contrato foi firmado pela via eletrônica, através do acesso de link previamente enviado por mensagem de texto para o celular cadastrado, o douto Magistrado relatou que foi efetivada prova pericial grafotécnica nos autos, o que não ocorreu, sobretudo em razão de inexistir assinatura física da consumidora na hipótese mas envio de documentos pessoais e foto “selfie” para a concretização da contratação, fatos esses que não foram analisados na sentença.

Observa-se outrossim que em réplica a parte autora pugna pela apresentação de documentos que comprovariam o “passo a passo” da contratação eletrônica efetivada, optando o Magistrado por apenas deferir tal pleito, determinando a intimação do Banco Apelante a apresentá-los, abstendo-se, contudo, de naquele momento sanear o feito, fixando os pontos controvertidos e determinando a produção de provas indispensáveis à solução da controvérsia.

Nesse contexto, concluo que tal conduta implicou em evidente prejuízo ao Banco apelante, que teve julgamento desfavorável, o que fere os princípios constitucionais do devido processo legal, do amplo direito de defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5º, inc. XIV e LV, da Carta Magna.

Portanto, de ofício, concluo que deve ser anulado o ato judicial objurgado, com retorno dos autos ao Juízo de origem para instauração de fase instrutória.

Desta feita, CONHEÇO e do recurso interposto e de ofício, ANULO a r. sentença, determinando o retorno dos autos a Comarca de origem para instauração de fase instrutória e regular prosseguimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)